Tribunal: CARF
Processo: 11065.724350/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724350/2012-79
ACÓRDÃO
3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AQUISIÇÃO DO INSUMO.
O crédito extemporâneo no regime não cumulativo pode ser apropriado
em períodos posteriores, desde que respeitado o prazo prescricional de
cinco anos, contado da data da aquisição do insumo. A retificação de
obrigação acessória, como o DACON, não altera o termo inicial nem
suspende ou interrompe a prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-64.722, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/08/2005 a 31/08/2005 DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 RESSARCIMENTO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento, cuja discussão se refere a direito de crédito a favor
do sujeito passivo e não a constituição de crédito tributário, não se aplicam os
prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2005
a 31/08/2005 PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro momento processual.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância
dos requisitos da lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório DRF/NHO/2013, fl.
473, que reconheceu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos de
Cofins Não-Cumulativa – Mercado Externo, apurados de acordo com a Lei no
10.833, de 2003, pleiteado pela empresa em epígrafe por meio do PER no
07655.14158.291010.1.1.09-4914, fls. 65/70, onde requereu o ressarcimento de
créditos no valor de R$ 1.322.630,26, tendo sido deferido o montante de R$
1.177.247,50.
Há informação de compensação declarada com referência no crédito.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
3
Da Auditoria dos Créditos A autoridade fiscal relata, no Auto de Infração de Glosa
de Créditos da Cofins, fls. 450/454, que efetuou auditoria fiscal com vistas a
verificar a regularidade dos créditos pleiteados. As irregularidades constatadas,
objeto de glosa no montante de R$ 145.382,76, referem-se a:
a) Créditos prescritos: glosa de créditos extemporâneos, compreendidos entre
abril e agosto de 2005, informados pelo contribuinte no Dacon apenas em
setembro de 2010;
b) Crédito não comprovado: glosa de créditos em que o contribuinte não
conseguiu comprovar a origem.
Informa, também, que houve o lançamento de multa isolada de 50% sobre o valor
do crédito glosado, prevista no art. 74, § 15 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 12.249/10, objeto de Auto de Infração controlado no processo
administrativo 11065.723.154/2013-68.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 11/09/2013, por meio
de correspondência encaminhada pela via postal, cujo comprovante de
recebimento se encontra acostado à fl. 495.
Da Impugnação Inconformada com parte da glosa dos créditos e com o
lançamento da multa isolada, a interessada apresentou impugnação em
11/10/2013 (fls. 497/514).
Pontua, inicialmente, que a impugnação é parcial, contemplando os créditos
extemporâneos relativos ao mês de agosto de 2005 e a aplicação da multa de
50%(cinquenta por cento).
Em relação à glosa dos créditos extemporâneos de agosto/2005, sustenta que o
DACON do mês de março de 2010 foi retificado em setembro de 2010, termo a
quo para contagem do prazo prescricional, desta forma os indigitados créditos
não poderiam ter sido objeto de glosa, porque ainda não prescritos com fulcro
nas disposições constantes do art. 6° da Instrução Normativa RFB no 1.015/2010.
Defende que o prazo prescricional do direito de repetir o indébito tributário
extensivo às compensações e pedidos administrativos de ressarcimento, começa a
fluir a partir da homologação do lançamento, ou, se inerte o fisco, após o término
do prazo de cinco anos a que se refere o § 4o do artigo 150 do CTN. Por sua vez, o
artigo 168 do CTN diz que o direito de pleitear a restituição, extensivo à
compensação e pedidos administrativos de ressarcimento, extingue-se no prazo
de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Assim, não ocorreu o prazo decadencial ou prescricional, relativamente os
créditos extemporâneos relativos ao mês de agosto de 2005, em decorrência da
retificação da DACON entregue no dia 04/03/2010, ter ocorrido no dia
08/09/2010, bem como das disposições constantes do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 1.015/2010.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
4
Traz precedentes judiciais/administrativos e doutrina que diz se subsumir a sua
linha argumentativa.
Em relação à multa isolada de 50%, defende que a aplicação dessa penalidade se
constitui num ato de coação, com flagrante ofensa a diversos dispositivos da
Constituição Federal. A contribuinte não pode ser penalizada pela prática de um
ato de boa-fé, sem dolo, e sem ter provocado prejuízo ao erário. Alega e traz
precedentes judiciais que afastaram a aplicação dessa multa. Pugna pela
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Do Pedido Ao final, requer o julgamento de procedência da presente impugnação
para que seja reconhecida a insubsistência e a improcedência parcial o auto de
infração da COFINS não cumulativa, decorrente da glosa de créditos relativos aos
meses de abril e agosto de 2005, com vistas à reversão das glosas dos créditos
extemporâneos relativos ao mês de agosto de 2005 e o cancelamento da multa de
50%.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a
juntada de documentos e pericial.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme conclusão
constante do acórdão:
“Dessa forma, VOTO por indeferir o pedido de produção de provas adicionais e no
sentido de se conhecer da Manifestação de Inconformidade, por tempestiva e, no
mérito, julgá-la improcedente, mantendo integralmente as disposições constantes
do Despacho Decisório proferido pelo órgão de origem, conforme fundamentado
neste voto.”
Inconformada com a decisão proferida, a Contribuinte interpõe Recurso Voluntário
perante este Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na
Manifestação de Inconformidade, no sentido da inexistência de prescrição dos créditos
extemporâneos referentes ao mês de agosto de 2005. Ademais, passa a refutar pontualmente
determinados argumentos constantes do acórdão recorrido, sustentando, em síntese, que a
decisão contrariou jurisprudência consolidada do CARF e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
termo inicial da contagem do prazo prescricional. Alega, ainda, que os julgadores teriam se
baseado em solução de divergência que, segundo a Recorrente, não possui força legal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
5
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do Mérito
O ponto central da controvérsia reside na alegação da Contribuinte de que os
créditos extemporâneos relativos ao mês de agosto de 2005 foram corretamente informados em
DACON retificador entregue em setembro de 2010, sendo esta última data, segundo sustenta, o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito
creditório.
A possibilidade de aproveitamento de créditos da contribuição para a Cofins, no
regime não cumulativo, encontra-se prevista no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que elenca os
insumos, custos e despesas passíveis de gerar crédito. Nos termos do § 4o do referido artigo,
admite-se a apropriação dos créditos em períodos posteriores àquele da aquisição, desde que não
tenham sido utilizados anteriormente.
Para avaliar a contagem do prazo prescricional relativo ao exercício do direito
creditório de tais créditos é necessário, no entanto, referenciar a Solução de Divergência no 21 de
29 de Julho de 2011, que traz a seguinte ementa:
“EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS CRÉDITOS
REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2001; E NO
ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro
de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
Dispositivos Legais: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932; art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.”
Portanto, embora seja possível ao contribuinte efetuar a escrituração
extemporânea de créditos em períodos posteriores àquele em que ocorreu o fato gerador do
direito creditório, essa apropriação está condicionada ao respeito ao prazo de cinco anos contados
da data em que o crédito foi gerado, sob pena de prescrição.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
6
No caso concreto, com base no que restou consignado na decisão que glosou os
créditos em discussão, temos o seguinte:
“4.1.Glosa de Créditos Prescritos
Constatamos que no Dacon Original de janeiro de 2010, transmitido em
04/03/2010, conforme verifica-se na Relação da Transmissão dos Dacon às fls.
386, o contribuinte não informou créditos na linha 13 das fichas 6A e 16A. No
entanto, em 08/09/2010, transmitiu Dacon Retificador para esse mesmo mês,
incluindo créditos extemporâneos na linha 13 que não haviam sido informados no
original.
Analisando a relação das notas fiscais apresentadas como constantes do
montante informado como crédito extemporâneo, verificamos que o contribuinte
apurou crédito a partir de abril de 2005. Tendo em vista que esses créditos foram
informados no Dacon de janeiro de 2005 (sic) somente quando da sua retificação
ocorrida com a transmissão do demonstrativo no dia 08/09/2010, o contribuinte
só poderia aproveitar as notas fiscais emitidas a partir de setembro de 2005, já
que os meses anteriores já estariam prescritos.”
E conclui:
“Sendo assim, não resta dúvida de que os créditos extemporâneos,
compreendidos entre abril e agosto de 2005 informados pelo contribuinte no
Dacon apenas em setembro de 2010, estavam prescritos e serão glosados pela
fiscalização.”

A recorrente, então, em seu Recurso Voluntário, questiona o entendimento acima,
conforme pode ser extraído do trecho abaixo:
“2.1.2 - Sendo assim, de conformidade com essa orientação normativa, o DACON
do mês de referência janeiro, deve ser entregue até o 5° dia útil do mês de março
e. assim, sucessivamente, de tal modo que o aludido demonstrativo do mês de
referência julho deve ser entregue até o 5° dia útil do mês setembro. E, conforme
restou demonstrado no caso em tela, a retificação do DACON entregue no dia
04/03/2010 ocorreu no dia 08/09/2010, tendo o Fisco glosado os créditos
vinculados ás operações realizadas nos meses de abril a agosto de 2005.
2.1.3 - Como o DACON do mês de março de 2010 foi retificado em setembro de
2010, termo a quo para contagem do prazo prescricional, salta aos olhos que os
créditos extemporâneos relativos ao mês de agosto de 2005 não poderiam ter
sido objeto de glosa, porque ainda não prescritos.”
Entendo, no entanto, que não merece prosperar a argumentação da recorrente.
No presente caso, os créditos referem-se a créditos extemporâneos relativos ao
mês agosto de 2005, os quais referenciavam operações realizadas nos meses de abril a agosto de
2005, de modo que o prazo para sua escrituração e aproveitamento expiraria em 31/08/2010. A
retificação do DACON, efetuada apenas em 08/09/2010, não possui efeito jurídico apto a afastar a
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
7
prescrição do direito creditório, conforme entendimento consolidado tanto na legislação quanto
na jurisprudência administrativa.
Ademais, conforme consta expressamente dos autos, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER/DCOMP) foi protocolado apenas em 29/10/2010, ou seja, mais de cinco anos
após o termo inicial da prescrição, que se iniciou em 1o de setembro de 2005. A prescrição,
portanto, já havia se consumado à época da formalização do pedido, sendo irrelevante, para fins
de contagem do prazo, a data da retificação do demonstrativo.
Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência deste Conselho,
conforme demonstram os acórdãos no 3401-011.354, no 3302-013.746 e no 3201-007.443,
destacando-se, deste último, a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/
07/2008 a 30/09/2008 COFINS NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DECRETO N. 20.910/1932.
Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, o prazo para se pleitear o
ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa é de cinco anos, contados a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da sua apuração.”
Compreendo, portanto, correto o entendimento esposado na decisão recorrida que
assim concluiu:
“Como se vê, prescrevem em cinco anos as dívidas da União. Assim, sendo o
contribuinte credor da União, terá cinco anos da data da geração do crédito para
reclamá-lo e recebê-lo. E esse prazo prescricional corre contra o titular do direito,
ou seja, contra a contribuinte, que deve materializar seu direito dentro desse
prazo por meio da formalização do correspondente pedido de ressarcimento, sob
pena de perda do direito
Então, para verificar se houve ou não a prescrição do direito, necessário é definir
quando se considera ocorrida a geração do crédito de Cofins do mês de
agosto/2005.
Nesse passo, a Solução de Divergência no 21/2011 da Cosit, transcrita à fl. 452,
esclarece que:
a) os créditos não apropriados pelo contribuinte prescrevem em cinco anos,
porque estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no
20.910, de 06 de janeiro de 1932; b) os fatos geradores dos direitos creditórios
referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da
apuração; c) o termo de início para contagem do prazo é o primeiro dia do mês
subseqüente ao de sua apuração.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.707 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724350/2012-79
8
Assim sendo, créditos gerados no mês de agosto/2005 seriam passíveis de
pedido de ressarcimento transmitido até o dia 31/08/2010. Contudo, no
presente caso, o PER foi encaminhado no dia 29/10/2010, depois do prazo de
cinco anos. Assim sendo, o direito ao ressarcimento estava fulminado pela
prescrição à data do pedido.
Portanto, não merece reparos o trabalho fiscal, sendo correta a glosa efetuada na
auditoria dos créditos do mês de agosto/2005 e objeto do presente contencioso.”
Dessa forma, a glosa fiscal encontra respaldo legal e jurisprudencial, uma vez que o
contribuinte, ao retificar o DACON em 08/09/2010 para incluir créditos extemporâneos de agosto
de 2005, relativos a operações realizadas nos meses de abril a agosto de 2005, o fez após o prazo
de cinco anos contados do mês subsequente à apuração do crédito. Além disso, o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER/DCOMP) foi transmitido somente em 29/10/2010, quando o
direito creditório também já se encontrava fulminado pela prescrição. Nessas condições, não mais
subsistia o direito ao aproveitamento dos créditos em questão, revelando-se legítima a glosa
promovida pela autoridade fiscal.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 590
DF CARF MF
Original